Tribunal: STF
Processo: ARE 1424638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL/IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRESPASSE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. INEFICACIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não prospera a preliminar de julgamento extrapetita se a r. sentença, em atenção ao princípio da congruência, ateve-se ao pedido e à causa de pedir, observando os limites da lide. Nesse sentido, a improcedência do pedido não representa julgamento fora ou aquém do pedido, nem omissão aos fatos narrados, mormente quando todos os elementos relevantes foram sopesados pelo juízo “a quo”.



    2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao princípio do juiz natural/identidade física do juiz, suscitada sem motivação concreta nem prejuízo decorrente da prolação da sentença, proferida com base nos princípios constitucionais e norteadores do ordenamento jurídico vigente.



    3. Estando a matéria suficientemente comprovada para elucidação dos fatos, como na hipótese dos autos, o julgamento antecipado não traduz cerceamento de defesa, nem enseja a nulidade.



    4. Evidenciando-se dos autos que as partes firmaram a venda de esmalteria sem a anuência do locador do imóvel e, em contrariedade a vedação expressa do contrato de locação, é de se reconhecer a ineficácia do ajuste.



    5. Inexistindo provas de que as recorrentes enfrentaram dano material decorrente da tentativa de transação, mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão de ressarcimento.



    6. Não prospera a pretensão de compensação por dano moral, haja vista não haver ilícito praticado pela parte contrária que respalde pedido de indenização dessa natureza.



    7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LX; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Como bem registrado no decisum, o negócio entabulado entre as autoras e as rés foi ineficaz, ou seja, não prosperou por não ter observado as formalidades legais.



    Verifica-se que depois de efetuado o contrato de compra e venda, as apeladas tomaram conhecimento de que o proprietário da loja não concordava com a transferência e que o ponto não poderia ser sublocado (ID 20665075 - Pág. 4).



    Com efeito, a negativa teve por base a cláusula décima primeira do contrato de locação que veda a sublocação, cessão ou empréstimo, no todo ou em parte, do objeto locado (ID 20664532).



    Dessa forma, reafirme-se, é estreme de dúvidas que as partes firmaram a venda da esmalteria sem a anuência do locador do imóvel e, ao arrepio de vedação expressa do contrato de locação, o que tornou inviável a efetivação do ajuste naquela oportunidade.



    Nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil pode se considerar nulo o pacto, pois previa objeto impossível, qual seja a venda do estabelecimento comercial as apeladas para funcionamento no mesmo local, também sem comprovação da anuência do banco credorquanto à mudança da titularidade do contrato de financiamento. 



    Como bem registrado na r. sentença, não há evidências de que as requeridas/apeladas promoveram a alteração do contrato social, com elevação do capital social, para constar como administrador Antônio Barbosa da Silva, terceiro requerido.



    Nesse passo, o documento de ID 20665138 referente ao aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito comercial NR. 40/00150-4, emitida em 21/03/2014 por Unhas de Renda Manicuro Ltda - ME em favor do Banco do Brasil S.A, com vencimento final em 01/04/2024 excluí da garantia os avais prestados pelas autoras, DEBORA e LUCIANNA e inclui diretamente o Sr. ANTONIO BARBOZA DA SILVA.



    Ou seja, a transferência da garantia fidejussória da dívida ocorreu sem interferência das apeladas, rechaçando a tese de que tenham passado o empreendimento a terceiro.



    Assim, aplica-se ao caso entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos”. (AgInt no AREsp 1506600/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/12/2019).



    Na hipótese, as recorrentes deram causa ao insucesso do negócio que firmaram com as apeladas, não havendo prova do alegado prejuízo decorrente da transação.



    Notadamente, o dano material não pode ser presumido, cabendo à parte que declara a sua comprovação, o que, não vislumbro, no caso concreto.



    Finalmente, não prospera a pretensão de compensação por dano moral, haja vista não haver ilícito da parte contrária que respalde indenização dessa natureza."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente